Tribunal: TCU
Processo: 007.481/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 725914/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 725914, função null, que teve como objeto Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Projetos Básicos e Executivos para a Implantação, Duplicação, Adequação e Melhoramento de Rodovias no Pólo Turístico Litoral Leste, Estado do Ceará, no âmbito do PRODETUR NACIONAL. (no da TCE no sistema: 5/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6498/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face de Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia, ex-Secretário de Estado de Turismo do Estado do Ceará, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de Convênio de registro Siafi 725914, que tinha por objeto a "Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Projetos Básicos e Executivos para a Implantação, Duplicação, Adequação e Melhoramento de Rodovias no Polo Turístico Litoral Leste, Estado do Ceará, no âmbito do Prodetur Nacional". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 101, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RI/TCU (peças 101 a 103); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 104); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 9/7/2012, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 35), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data do "Memorando 601/2013 (peça 39) " de 20/06/2013, e o "Parecer Técnico 16/2016 (peça 40) ", de 15/08/2016, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que, conforme observado pelo representante do MP/TCU em seu parecer à peça 104: "Nesse interregno temporal, pode-se mencionar os Memorandos no s 1524/2013/CGCV/SPOA/SEMTur, de 20/12/2013, 1351-2013/SNPDTur, de 23/12/2023 e 242-2013/DPRDT/SNPDTur/MTur, de 30/12/2023 (peça 39). Porém, observa-se que são comunicações internas que não levaram à interrupção da prescrição. Por meio do último desses expedientes, informa-se que, quanto ao convênio em comento, a prestação de contas final foi recebida no SICONV aguarda análise técnica por parte deste Departamento "; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.481/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia (XXX.247.107-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, para ciência.